Tribunal: TJDFT
Processo: 0752501-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Prisão preventiva. Ameaça, injúria e vias de fato. Medidas cautelares suficientes.
1 – Tratando-se infrações penais punidas com pena de detenção e prisão simples, em que, caso haja condenação, o regime prisional não será o fechado, não se justifica que o acusado permaneça preso por tempo que equivale às penas mínimas cominadas para os crimes. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença.
2 - Primário e sem antecedentes, nada indica que, solto, cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física da vítima.
3 - Medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas já deferidas são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima, sobretudo se o paciente é primário e tem bons antecedentes. Se descumprir as medidas cautelares ou volte a descumprir as medidas protetivas, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão.
4 - Ordem concedida.